Tribunal: TJMT
Processo: 0001827-03.2015.8.11.0046
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001827-03.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.842.361/0001-36 (APELANTE), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), CELSO MENDES - CPF: 221.182.172-34 (APELADO), MARIO CESAR TORRES MENDES - CPF: 067.246.748-83 (ADVOGADO), FABIANA OLIVEIRA COSTA HORACIO - CPF: 606.928.712-68 (ADVOGADO), JANICE LOFF BARLETTE MENDES - CPF: 569.910.612-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL DO ART. 206, §5o, I, CC – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O prazo para ajuizamento de ação de cobrança em face do devedor de contrato/termo de confissão de dívida sem força executiva é quinquenal, nos termos do artigo 206, §5o, I, do CC, a contar do dia seguinte ao vencimento do título ou da última parcela avençada, e não da consumação da prescrição executória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela empresa
Agro-Sul Produtos Agropecuários Industria e Comércio Ltda. - EPP
.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro, que declarou a prescrição da pretensão formulada na Ação de Cobrança, ajuizada em face de
Celso Mendes e Outra
.
Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários de advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Nas razões recursais, a autora sustenta, em breve resumo, a inocorrência da prescrição, em razão da aplicação do prazo decenal do artigo 205 do Código Civil, e diz que o cômputo deste prazo tem início somente a partir do vencimento do prazo para o ajuizamento da execução.

Contrarrazões juntadas ao id.

137490358.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A despeito do esforço hercúleo engendrado pela apelante, não prospera a irresignação recursal, porquanto o prazo para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é de 05 (cinco) anos, a contar do vencimento do débito, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO E INDUSTRIAL - PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 3o, VIII, DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL -
DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO
- PRECEDENTES DO STJ - ART. 202 DO CÓDIGO CIVIL. PROPOSTA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA. 1. Acórdão recorrido em sintonia com entendimento firmado por esta Corte de que o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de título de crédito sem força executiva é quinquenal,
a contar do dia seguinte ao vencimento do título
. Precedentes. 2. In casu, a ação monitória está fundada em Cédulas de Crédito Industrial, tendo ocorrido a prescrição somente em relação à Cédula n. 097/04-0015-1 que venceu em 29/8/2005, pois a presente ação foi proposta em 31/8/2010, quando já operada a prescrição do referido título na data de 29/8/2010. 3. Nos termos do art. 202 do Código Civil, a simples proposta de renegociação de dívida feita pelo credor, sem a especificação da dívida a que se refere e sem o reconhecimento inequívoco de tal dívida pelo devedor, não é causa de interrupção da prescrição. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1680272/MT, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADAS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE DOCUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DO AJUSTE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF E 5, 7 E 83/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando ausência de fundamentação na prestação jurisdicional. 2.
O prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular é de 5 (cinco) anos de acordo com o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil
. Precedentes. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido, atrai a incidência, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal, ante a deficiência de fundamentação. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.637.638/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 11/3/2021.)

No caso em apreço, a última parcela do Aditivo de Contrato de Confissão e Novação de Dívida celebrado entre as partes venceu em 30/08/2009, ao passo que a ação de cobrança foi ajuizada em 29/05/2015, ou seja, além do quinquênio legal estabelecido pelo art. 206, §5o, I, do CC, circunstância que enseja o reconhecimento da prescrição da pretensão formulada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022